Tribunal: TJDFT
Processo: 0759489-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DECORRENTE DO TEMA 1009 DO STJ. INAPLICÁVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO DE VALORES PAGOS HÁ MAIS DE 05 ANOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que determinou que ele se abstenha de efetuar descontos no contracheque da autora, no que toca aos valores pagos a título de auxílio-alimentação no ano de 2002. Postula o recorrente, preliminarmente, a suspensão deste feito até ser dirimida a controvérsia do Tema 1009 pelo STJ. No mérito, defende a regularidade dos descontos, que não estariam sujeitos a prazo decadencial em razão da má-fé da autora.
2. Preliminar de suspensão processual: o caso dos autos revela distinção frente àquele tratado pelo STJ no Tema 1009. Enquanto no recurso especial afetado se discute a possibilidade ou não de haver devolução ao Erário de valores recebidos por servidor público, quando tal percepção decorrer de erro operacional pela Administração Pública, nesta lide o cerne da controvérsia é saber se o Distrito Federal decaiu ou não do seu poder anulatório, matéria não abrangida no Tema 1009. Deste modo, não há que se falar em sobrestamento. Preliminar rejeitada.
3. Prejudicial de decadência: Os fatos se referem a verbas de vale-alimentação recebidas pela autora no ano de 2002, que foram tidas por ilegais pelo Distrito Federal no ano de 2019. Em razão desta suposta ilegalidade, pretende o recorrente que a recorrida seja compelida a devolvê-las ao Erário.
4. O art. 54, §1o, da Lei 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal em razão do que prevê o art. 1o da Lei Distrital 2.834/01, estabelece que o direito da Administração Pública de anular seus próprios atos dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 05 anos, contados da percepção do primeiro pagamento, no caso de efeitos patrimoniais contínuos.
5. Inexistem elementos que apontem para a má-fé da autora na percepção do vale-alimentação. O argumento do réu no sentido de que ela acumulou a percepção de duas verbas de natureza alimentar ao mesmo tempo (o que seria vedado pela legislação vigente), além de não demonstrado, também foi formulado de maneira genérica, sem sequer ser indicado qual outro benefício alimentar a autora teria recebido em concomitância.
6. Deste modo, deve ser aplicado o prazo decadencial de 05 anos previsto na legislação, já que transcorridos aproximadamente 17 anos entre a percepção dos valores e o ato administrativo que busca a devolução. Decadência reconhecida.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Prejudicial acolhida. Sentença mantida. Isenção ao recolhimento de custas. Condeno o réu em honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.